Tribunal: TJSP
Processo: 1015770-55.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Locação. Revisional de cláusulas contratuais em razão da pandemia COVID-19. Sentença que julgou o pedido improcedente. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL Ausência de comprovação. Liberdade de contratar preservada. Pedido que deve ser julgado improcedente.

Recurso desprovido.